Tribunal: STF
Processo: Rcl 52713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nerci Rigon e outros contra decisão proferida, nos autos da Reintegração de Posse nº 0000253-83.2020.8.11.0105, pela Vara Única de Colniza, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que foram demandados por Agropecuária Selle Ltda. nos autos em referência, no qual a autoridade reclamada determinou a expedição de mandado de liminar de reintegração de posse a fim de desocupar o imóvel esbulhado no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 



    Aduzem haver estrita aderência do caso em análise com o paradigma invocado por “se trata[r] de ocupação anterior a 20/03/2020 – marco legal do início da pandemia - e não decorre de relação contratual com garantia de bem imóvel”.



    Ressaltam a natureza rural do imóvel objeto da demanda, reportando-se à laudo técnico, bem como a situação de vulnerabilidade que se encontram por envolver



    “mais de 10 famílias residentes em imóvel rural desde, pelo menos 2004, e que sobrevivem exclusivamente do trabalho desenvolvido na área – as quais muitas são integradas por crianças. (carteiras de trabalho anexas e fotos anexas), o que se enquadra nos termos do inciso I do §1º do art. 2º da Lei 14.216/2021”.



    Ponderam, ainda, “a irrazoabilidade e desproporcionalidade da decisão que determina a retirada de mais de 3 mil cabeças de gado no exíguo prazo de 72 horas”



    Defendem que



    “[a] situação posta pelo TJMT, além de ofender os mais comezinhos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, viola frontalmente o Direito à Moradia, à Saúde e a norma legal que determina a prévia oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública para proceder a reintegração de áreas de ocupação coletiva, conforme decidido no julgamento da ADPF 828.”



    Por fim, informam, por meio de certidão expedida por oficial de justiça, a iminência do cumprimento da decisão reclamada, tendo em vista que já foram notificados da reintegração da posse, assim como a Policia Militar encontra-se aguardando decisão de seu Escalão Superior para a execução da medida reintegratória.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a confirmação da providência.



    Deferi o pedido liminar (decisão publicada no DJe de 7/4/22).



    Em contestação (eDoc. 28), a Agropecuária Selle Ltda. requer a improcedência da reclamação, pelas seguintes razões:



    i. a decisão no Processo nº 0000253-83.2020.8.11.0105 (indicada como ato reclamado) é resultante “de mais de 15 anos [em que a Agropecuária Selle Ltda. tenta] reaver a posse de suas áreas de terra, por meio de ações judiciais [Reintegração de Posse n. 0000856-84.2005.8.11.0105 e Usucapião n. 0000797-62.2006.8.11.0105]”, nas quais obteve decisões favoráveis a sua pretensão, porém, “mediante inverdades e artifícios processuais, os Reclamantes vêm obstando o cumprimento da reintegração de posse, estendendo ao longo do tempo uma indevida e absurda posse sobre as áreas”;



    ii. “não existem famílias residindo na área sub judice”, a qual corresponde a uma “área rural de 12.000 ha”, tendo os reclamantes omitido, na peça vestibular, a informação de que “detêm propriedade rural lindeira a área sub judice, conforme comprovam as plantas de localização e matrículas anexas (docs. [36] e [38])”;



    iii. a ausência de destinação da área rural objeto da controvérsia para moradia encontra-se comprovada por meio de documento produzido nos autos em referência nesta reclamatória (“ESTUDO DE SITUAÇÃO Nº 01/11ªCIPM/2022 produzido pela PM em 30/03/2022”), mediante o qual identifica-se, no local, tão somente “um ‘barracão’, onde se encontrava apenas uma pessoa (Sr. Archimedes) – que, inclusive, referiu que poderia deslocar o gado ali existente para a Fazenda dos Reclamantes, que fica próxima do imóvel sub judice” e



    iv. “os Reclamantes são grandes empresários rurais, detendo inúmeras propriedades rurais (docs. [35]), veículos de luxo (docs. [33]), bem como empresas das mais variadas atividades (docs. [32]). Inclusive, é de se destacar que os Reclamantes, NERCI e ANACLETO, respondem por processos criminais referentes a fraudes em processos licitatórios (docs. [34]) – que, s.m.j, já demonstra sua forma de agir”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, com a revogação da liminar deferida, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 828-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PROTEGIDAS PELA ADPF. VULNERABILIDADE DOS RECLAMANTES NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO POSSESSÓRIO DE EXTENSA PROPRIEDADE RURAL – 12.000HA (DOZE MIL HECTARES), DESTINADAS À EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA – MAIS DE 4.000 (QUATRO MIL) CABEÇAS DE GADO, COM UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.” (eDoc. 51)



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, Nerci Rigon, Clarice Elena Rigon, Anacleto Rigon e Jaqueline Felix Rigon apresentaram a presente ação reclamatória tendo como paradigmas decisões proferidas na ADPF nº 828, mediante as quais o Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida, à saúde e à moradia de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse segundo diretrizes e no período indicado nas decisões respectivas.



    Identifica-se, entretanto, a partir dos documentos apresentados juntamente com a contestação, que Nerci Rigon, Clarice Elena Rigon, Anacleto Rigon e Jaqueline Felix Rigon utilizam-se da presente reclamatória ocultando elementos essenciais à verdade dos autos no Processo nº 0000253-83.2020.8.11.0105 (no qual proferida a decisão reclamada), bem como apresentando narrativa na peça vestibular desvirtuada da realidade subjacente a sua condição jurídica, subvertendo a finalidade da reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 828 - qual seja: proteção à vida, à saúde e à moradia de populações vulneráveis, no contexto da pandemia. 



    No ponto, destaco que, na peça vestibular, os reclamantes (Nerci Rigon, Clarice Elena Rigon, Anacleto Rigon e Jaqueline Felix Rigon) afirmam o seguinte:



    “Da ocupação por pessoas em situação de vulnerabilidade: Os Requerentes ocupam diretamente e desenvolvem atividade econômica na área desde 2004, empregam mais de 10 funcionários que nela residem com suas famílias e possuem mais de 4.000 (quatro mil) cabeças de gado!”



    Ocorre que, conforme documentos apresentados por Agropecuária Selle Ltda. juntamente com a peça de contestação, tem-se que não há que se falar em situação de “vulnerabilidade” em relação aos reclamantes, sendo possível identificar:



–      do documento editado pelo Departamento de Polícia Federal (eDoc. 32), que Nerci Rigon está relacionada a dois endereços e Anacleto Rigon a três endereços, além de o nome de todos os reclamantes (Nerci Rigon, Clarice Elena Rigon, Anacleto Rigon e Jaqueline Felix Rigon) estarem vinculados, como “Sócio” ou “Sócio-Administrador”, a diversas atividades empresariais;



–     do e-Doc 33, tem-se que, além de inúmeros veículos associados às diversas sociedades empresárias das quais os reclamantes figuram como sócios, é possível identificar que Nerci Rigon consta como proprietária de 12 (doze) veículos, e Anacleto Rigon, como proprietário de 19 (dezenove) veículos.



    Tampouco é possível afirmar que eventual ocupação da área controvertida no Processo nº 0000253-83.2020.8.11.0105 (objeto da presente reclamatória) tem, em relação a Nerci Rigon, Clarice Elena Rigon, Anacleto Rigon e Jaqueline Felix Rigon, a finalidade de moradia, havendo, quanto a Nerci Rigon e Anacleto Rigon, informação de que são proprietários do local em que residem.



    O art. 80 do CPC prescreve que 



    “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:



    [...]



    II - alterar a verdade dos fatos;



    [...]



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;



    VI - provocar incidente manifestamente infundado;



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”



    É absolutamente reprovável o uso da reclamação com paradigma na ADPF nº 828 por quem não se encontra em situação de vulnerabilidade, especialmente quando, após a instrução do processo, identifica-se que a narrativa apresentada na peça vestibular fez-se acompanhar de ato omissivo de documentos essenciais à compreensão da controvérsia e ao correto delineamento da pretensão, a qual, conforme antes consignado, não se volta à proteção da vida, da saúde ou da moradia de pessoas em situação social vulnerável, tampouco está adstrita a realidade agravada pela pandemia de Covid 19; mas, diferentemente, possui conteúdo essencialmente econômico mediante a obtenção de providência cautelar voltada a protelar o cumprimento de ordem proferida pelo juízo competente para resolver a controvérsia possessória da área em litígio.



    Diante desse contexto, e ante a prerrogativa conferida pelo § 3º do art. 292 do CPC - o qual prescreve a atribuição do magistrado de proceder à correção do valor da causa quando verificar que o montante indicado “não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” -, rejeito o valor da causa indicado por Nerci Rigon, Clarice Elena Rigon, Anacleto Rigon e Jaqueline Felix Rigon na Petição nº 29015/2022 (eDoc. 25) e fixo que o valor da presente reclamação deve corresponder ao valor atribuído ao Processo 0000253-83.2020.8.11.0105.



    Ante a ausência de aderência estrita entre o objeto da reclamação e o conteúdo das decisões paradigmas - proferidas na ADPF nº 828 -, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, cassada a decisão liminar (RISTF, art. 21, §1º)



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte - mediante a qual se admite a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018) - e presente a angularização da relação processual, condeno os reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Processo 0000253-83.2020.8.11.0105 (art. 292, § 3º c/c art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Considerando, ainda, que os reclamantes omitiram, em sua narrativa e dos documentos apresentados juntamente com a peça vestibular, informações essenciais à compreensão do objeto da presente reclamação, atuando de modo temerário com paradigma na ADPF nº 828, condeno-os, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor do Processo 0000253-83.2020.8.11.0105 (art. 292, § 3º c/c art. 81, caput e § 1º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente